Tribunal: STJ
Processo: 0700131-60.2022.8.07.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2104853 - DF(2023/0389366-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: B A DA S C
RECORRENTE
: I A DA S C
RECORRENTE
: C A DA S C N
RECORRENTE
: O P DE A C
ADVOGADOS
: LEDA MARIA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO - DF003640
ROSANA RONDON ROSSI - DF011785
RECORRIDO
: L A DA S C
ADVOGADA
: RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NOVO.

NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, proferido em apelação cível, que deu parcial provimento.
2. A controvérsia versa sobre ação de exigir contas em que se pleiteou prestação de
contas do período em que a requerida teria gerido as finanças da genitora. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito
por ausência de prova inequívoca do mandato e inadequação da via eleita, fixando
honorários nos termos do
§ 8o-A. A Corte de origem manteve a extinção,
art. 85,
vedou a juntada de documentos na apelação e redimensionou os honorários para
R$ 2.500,00; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os
embargos de declaração apresenta vício ao não enfrentar a alegação de que o
documento juntado na fase recursal seria superveniente, emitido após a sentença, e
se tal omissão configura violação aos arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91c30575-ff56-4e42-b42b-c4df2a6c5889

4. A ausência de manifestação expressa e fundamentada sobre a natureza
superveniente do documento juntado na fase recursal configura omissão relevante,
impedindo a análise adequada da alegada violação aos arts. 372 e 435 do CPC.
5. A fundamentação genérica do acórdão dos embargos de declaração, sem
enfrentamento específico da alegação de erro material e da natureza do documento
juntado, viola os arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido em parte.
Tese de julgamento: “Viola os arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC a decisão
que rejeita embargos de declaração sem enfrentar a alegação específica de
superveniência de documento juntado em apelação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372, 435, 489, § 1o, III, e 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.867.184/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt
14/4/2025;
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.911.324/MT,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no
relator
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 91c30575-ff56-4e42-b42b-c4df2a6c5889

RECURSO ESPECIAL No 2104853 - DF(2023/0389366-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: B A DA S C
RECORRENTE
: I A DA S C
RECORRENTE
: C A DA S C N
RECORRENTE
: O P DE A C
ADVOGADOS
: LEDA MARIA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO - DF003640
ROSANA RONDON ROSSI - DF011785
RECORRIDO
: L A DA S C
ADVOGADA
: RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NOVO.

NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, proferido em apelação cível, que deu parcial provimento.
2. A controvérsia versa sobre ação de exigir contas em que se pleiteou prestação de
contas do período em que a requerida teria gerido as finanças da genitora. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito
por ausência de prova inequívoca do mandato e inadequação da via eleita, fixando
honorários nos termos do
§ 8o-A. A Corte de origem manteve a extinção,
art. 85,
vedou a juntada de documentos na apelação e redimensionou os honorários para
R$ 2.500,00; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os
embargos de declaração apresenta vício ao não enfrentar a alegação de que o
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

documento juntado na fase recursal seria superveniente, emitido após a sentença, e
se tal omissão configura violação aos arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação expressa e fundamentada sobre a natureza
superveniente do documento juntado na fase recursal configura omissão relevante,
impedindo a análise adequada da alegada violação aos arts. 372 e 435 do CPC.
5. A fundamentação genérica do acórdão dos embargos de declaração, sem
enfrentamento específico da alegação de erro material e da natureza do documento
juntado, viola os arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido em parte.
Tese de julgamento: “Viola os arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC a decisão
que rejeita embargos de declaração sem enfrentar a alegação específica de
superveniência de documento juntado em apelação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372, 435, 489, § 1o, III, e 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.867.184/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt
14/4/2025;
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.911.324/MT,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no
relator
20/9/2021;
AREsp n. 1.523.029/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em 5/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por B. A. DA S. C. e OUTROS,
com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação cível nos
autos de ação de exigir contas.
O julgado foi assim ementado (fls. 364-365):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
DOCUMENTOS NOVOS.
PROVA INEQUÍVOCA DA
ART. 550 CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

EXISTÊNCIA DE MANDATO VERBAL PARA ADMINISTRAÇÃO DA VIDA
FINANCEIRA DA GENITORA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE.
MONTANTE
EXCESSIVO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a
amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que
defende.
2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente
admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
3. Nos termos do
do
que “aquele que afirmar ser titular do
art. 550
CPC/2015
direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça
contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.
4. A ação de prestação de contas divide-se em ação de exigir contas e ação de
dar contas, diferindo-se quanto a quem toma a iniciativa de entrar com a ação.
Quando não houver necessidade de nenhum tipo de aclaramento, não será admitida
a ação de exigir de contas, pois esta é sua finalidade, e é exatamente este o caso dos
autos.
5. Considerando o valor irrisório atribuído a causa, deve ser aplicado o § 8o do
do
art. 85
CPC/2015.
6. Assim, haja vista o curto período de tramitação e cujo trabalho realizado
nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de
honorários de sucumbência deve ser redimensionada a fim de atender os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo
Civil, conforme disposto em seu
o.
art. 8
7. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
403):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA
IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no
do
art. 1.022
no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
CPC/2015
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser
materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios,
cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado,
,
in casu
inexistentes.
3. Embargos de Declaração desprovidos.

Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC, porque o acórdão dos embargos de
declaração apresenta fundamentação genérica, invoca motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão, sem enfrentar questão relevante suscitada,
notadamente de erro material, com adoção de premissa equivocada, porquanto o
documento novo juntado se refere a Parecer do Ministério Público emitido em data
posterior à publicação da Sentença;
b) 372 e 435 do CPC, porque a juntada de documento novo na fase
recursal deve ser admitida quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos, bem como
admitida prova emprestada produzida em outro processo com observância do
contraditório; e
c) 656, 659, 667 e 668 do CC.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que admite a juntada de documentos na fase recursal
quando não indispensáveis à propositura da ação, sem má-fé e com contraditório,
reconhecendo a possibilidade de apresentação de documentação superveniente em
recurso (AgInt nos EDcl no
.
AREsp 1.271.206/GO)
Requer o provimento do recurso para que se determine o retorno dos
autos à origem, a fim de que se sanem as omissões apontadas e se determine a
prestação de contas no período de
a
27/10/2017 18/8/2021.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não houve demonstração
de contrariedade à lei federal. Sustenta a incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ. Aponta a ausência de prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do
STJ.
O recurso especial foi admitido (fls. 448-449).
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de exigir contas em que os autores
pleitearam a prestação de contas de todo o período que a requerida teria gerido as
contas da autora/genitora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução de mérito, por ausência de prova inequívoca da existência e extensão do
mandato e inadequação da via eleita. Fixou honorários advocatícios em 30 URH,
nos termos do
§ 8o-A.
art. 85,
A Corte estadual manteve a sentença quanto à extinção do processo, por
inexistência de dever de prestar contas e vedação de juntada extemporânea de
documentos em apelação, e reformou apenas o tópico referente aos honorários
sucumbenciais, redimensionando-os para R$ 2.000,00 e majorando em R$ 500,00,
tornando-os definitivos em R$ 2.500,00, nos termos do
§§ 8o e 11.
art. 85,
I - Arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III, do CPC
No recurso especial a parte recorrente sustenta que o acórdão que julgou
os embargos de declaração apresenta fundamentação genérica, invoca motivos que
se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem enfrentar questão relevante
suscitada, notadamente de erro material, com adoção de premissa equivocada,
porquanto o documento novo juntado se refere a Parecer do Ministério Público
emitido em data posterior à publicação da Sentença.
Alude que os documentos juntados e citados no Parecer do Ministério
Público confirmariam o declínio cognitivo da autora, que a impedia de gerir suas
próprias finanças.
O Tribunal de origem deixou de considerar os documentos juntados com
o recurso de apelação, asseverando que não fora produzida ou se tornou conhecida
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

ou acessível após a prolação da sentença, ponderando que a documentação não se
enquadrava nas hipóteses legais e não poderia ser conhecida diretamente na
segunda instância, sob pena de supressão de instância. Confira-se trecho do
acórdão recorrido (fls. 368-369):

Juntamente com seu recurso, os Apelantes anexaram os documentos ID n.
42930235, 42930236, 42930237, 42930238, 42930239.
Com efeito, é vedado a parte apresentar documentos em sede de Apelação,
pois o Código de Processo Civil prevê prazos peremptórios para a propositura e
produção das provas pelas partes. Permite-se, nos termos do
do referido
art. 435
diploma, a juntada extemporânea somente de documentos novos, quando destinados
a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Desse modo, o dispositivo consagra o entendimento jurisprudencial e
doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do
documento desde que a parte justifique por que não produziu a prova na petição
inicial ou na contestação, de modo a demonstrar que não existem a má-fé e a
deslealdade em tal prática. Consagra, assim, a inviabilidade de a juntada
extemporânea dos documentos decorrer de "guarda de trunfo" pela parte. (STJ, 3a
Turma,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2010, Dje
REsp 1.121.031/MG,
22.11.2010).
Nesse sentido:
[...]
Sendo assim, a documentação juntada com o recurso de apelação não pode ser
considerada, pois não foi produzida tampouco se tornou conhecida ou acessível após
a prolação da sentença, uma vez que não se admite sua apresentação diretamente à
2a Instância, sob pena de configurar supressão de instância, salvo na ocorrência
extraordinária de fatos novos.

Foram opostos embargos de declaração, nos quais a parte ora recorrente
suscitou vício de omissão e erro material, ao argumento de que o acórdão recorrido
partiu de premissa equivocada ao afastar a juntada do documento apresentado em
sede recursal, porquanto se trataria de documento superveniente, posterior à
publicação da sentença, o que afastaria a apontada juntada extemporânea.
A Corte de origem rejeitou os embargos de declaração, concluindo pela
inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sob o
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

fundamento genérico de que a parte buscaria rediscutir a matéria já apreciada, nos
seguintes termos (fl. 405):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, bem como corrigir
erros materiais, nos termos do
do
sem, contudo, substituir a
art. 1.022,
CPC/2015,
decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas
excepcionalmente, modificativo ou infringente.
Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os
embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em
que residem as imperfeições do
.
decisum
, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através
In casu
da via eleita, uma vez que na decisão embargada foram examinadas todas as
questões pertinentes suscitadas pelos Embargantes em suas razões recursais, com
coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer vício hábil a
maculá-la.
O que se pode perceber, então, é que os Embargantes não estão a buscar a
correção de eventual defeito da decisão, mas a alteração do resultado do julgamento,
providência inviável na via recursal eleita.
Com efeito, não há que se falar em erro material no julgado.
Assim, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não
caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica
é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois
o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in
, inexistentes.
casu
Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Depreende-se que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração, não se manifestou sobre ponto relevante e especificamente
, notadamente a alegação de que o documento juntado
suscitado pela recorrente
com a apelação consistia em documento
,
produzido após a prolação da sentença
circunstância apta, em tese, a enquadrá-lo como documento novo.
Tal questão envolve a qualificação jurídica do documento apresentado à
luz do regime da prova superveniente, exigindo pronunciamento explícito do
Tribunal de origem acerca de sua natureza e admissibilidade. A ausência dessa
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

manifestação impede a adequada verificação, por esta Corte Superior, da alegada
violação dos arts. 372 e 435 do CPC, uma vez que a análise do tema pressupõe o
prévio enfrentamento, na instância ordinária, dos elementos fáticos e jurídicos
necessários à correta subsunção normativa, com reflexos diretos na definição da
possibilidade de apreciação da prova.
Apesar de provocado, o acórdão dos embargos limitou-se a afirmar, de
forma genérica, a inexistência de vício no julgado e a inadequação da via eleita,
sem enfrentar o argumento específico relativo à natureza superveniente do
documento, tampouco a alegação de erro material consistente na adoção da
premissa de que a prova já existia ou era acessível à época da sentença.
Desse modo, evidencia-se a violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022, III,
do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão que apreciou os embargos de
declaração limitou-se a invocar fundamentos genéricos, sem enfrentar
especificamente a alegação de erro material consistente na adoção de premissa
fática equivocada quanto à natureza do documento juntado.
Tal deficiência de fundamentação e a omissão quanto a ponto relevante
suscitado pela parte impõem a decretação de nulidade do acórdão dos embargos de
declaração, a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie de forma expressa e
fundamentada sobre a questão, sanando os vícios apontados.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
QUESTÃO DE FATO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO
AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Havendo omissão relevante no acórdão proferido pela Corte de origem
quanto a questão de fato essencial ao deslinde da controvérsia, é devido o
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

acolhimento da ofensa ao
do CPC de 2015, anulando-se o acórdão
art. 1.022
proferido em sede de embargos de declaração, a fim de que, em novo julgamento,
seja sanado o vício verificado.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.867.184/PR,
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
CPC/2015
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada
em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação dos arts. 489 e 1.022
do
devendo o recurso especial ser provido para que os autos retornem à
CPC/2015,
origem, a fim de que seja suprido o vício verificado.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.911.324/MT,
julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
23/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. EMBARGOS
ACOLHIDOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado
combatido, bem como corrigir erro material.
3. Constatado vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado,
deve-se a integralização da decisão impugnada.
4. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os pontos que podem influir
no resultado da demanda, e o recurso especial foi interposto com fundamento na
violação do
do NCPC, devem os autos retornar para que os temas sejam
art. 1.022
analisados e solvidos.
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.523.029/SP,
em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para anular o acórdão que rejeitou os embargos de declaração,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira
novo julgamento dos aclaratórios, sanando a omissão ora reconhecida,
ficando prejudicada a análise das demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54767594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:47
Código de Controle do Documento: 4105c307-ae68-4c2c-ba77-87931c654b8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.104.853 / DF
Número Registro: 2023/0389366-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07001316020228070011 7001316020228070011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B A DA S C
RECORRENTE : I A DA S C
RECORRENTE : C A DA S C N
RECORRENTE : O P DE A C
ADVOGADOS
: LEDA MARIA LINS TEIXEIRA DE CARVALHO - DF003640
ROSANA RONDON ROSSI - DF011785
RECORRIDO
: L A DA S C
ADVOGADA
: RAYANNA DO PRADO COSTA - DF047554
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: e2e22c08-9bc0-4f33-a9fe-3b4c76f99fb2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: e2e22c08-9bc0-4f33-a9fe-3b4c76f99fb2